Tribunal: TJES
Processo: 0001819-96.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001819-96.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDECI GONCALVES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001819-96.2021.8.08.0014

APELANTE: CLAUDECI GONCALVES DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: PAULO PIRES DA FONSECA - ES5752-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. CERCEAMENTO DE DIREITO.
RECURSO
PROVIDO.

1. A Justificação Criminal é procedimento de jurisdição voluntária, cuja realização tem sido tratada pela jurisprudência como requisito para a admissão de revisão criminal com base em provas orais supostamente novas (art. 621, III do CPP), já que não se conhece de revisão criminal com base apenas em provas unilateralmente produzidas.

2. A negativa de produção da prova caracteriza-se indevido cerceamento de direito constitucional (art. 5º, LXXV), sendo irrelevante que a condenação também tenha se baseado em outra prova, já que o abalo da condenação transitada em julgado somente será averiguado em futura revisão criminal, a ser eventualmente ajuizada a partir da prova produzida.

3
.
Recurso
a que se
dá

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001819-96.2021.8.08.0014

APELANTE: CLAUDECI GONÇALVES DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: PAULO PIRES DA FONSECA - ES5752-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
CLAUDECI GONÇALVES DA SILVA
,
em face da r. Sentença (ID9231010), prolatada pelo Juízo da Vara Única de Mantenópolis, por meio da qual julgou improcedente a ação de justificação criminal, extinguindo o feito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil..

Nas razões recursais (ID 9231014), o apelante requer a anulação da sentença, determinando-se a oitiva da testemunha arrolada na inicial para eventual ajuizamento da ação revisional.

Contrarrazões (ID9231017) pugnando pelo
des
provimento
do recurso. No mesmo sentido, o Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 9438845).

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem, o apelante foi condenado pelo crime de homicídio à pena de 24 (vinte e quatro) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, na ação penal nº 0000564-96.2014.8.08.0031.

A defesa pleiteia a produção antecipada de provas para ajuizar futura ação de Revisão Criminal.

Como se sabe, a Justificação Criminal é procedimento de jurisdição voluntária, cuja realização tem sido tratada pela jurisprudência como requisito para a admissão de revisão criminal com base em provas orais supostamente novas (art. 621, III do CPP), já que não se conhece de revisão criminal com base apenas em provas unilateralmente produzidas (AgRg no AREsp 1465006/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019).

No caso, o advogado do apelante afirma que, no dia 09/9/2020, recebeu um recado de um interno, Samuel Ferreira Onofre de Oliveira, de que desejaria conversar sobre um assunto. Em entrevista na unidade penitenciária, o interno afirmou que o crime imputado ao ora apelante foi, na realidade, praticado por ele. Nesta conversa, o interno revelou todos os detalhes do crime praticado em face das vítimas, esclarecendo que a confusão sobre a identidade do autor do crime ocorreu porque o interno e o recorrente possuem o mesmo apelido.

Observo, então, que se trata de
prova nova
, e não de oitiva de testemunha já realizada em sede de ação penal.

Deste modo, entendo que a negativa de produção da prova caracteriza-se indevido cerceamento de direito constitucional (art. 5º, LXXV), sendo irrelevante que a condenação também tenha se baseado em outra prova, já que o abalo da condenação transitada em julgado somente será averiguado em futura revisão criminal, a ser eventualmente ajuizada a partir da prova produzida.

Dessa forma,
DOU PROVIMENTO ao recurso,
a fim de determinar o prosseguimento do procedimento de justificação criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)